Tribunal: TJSP
Processo: 2220944-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – Ausência de declaração de pobreza ou procuração com poder bastante (artigos 98, caput, 99, caput e § 3o, e 105, caput, parte final, do CPC/2015) – Pressuposto legal ausente – Recurso desprovido, com determinação, revogado efeito suspensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220944-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Brotas, em que é agravante SOCIEDADE
BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, é
agravado LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220944-10.2020.8.26.0000 - Brotas - Voto 25.218 - (di)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2220944-10.2020 – BROTAS.
Agravante: Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert
Einstein.
Agravado: Luiz Augusto dos Santos Junior.
Juiz: Rodrigo Carlos Alves de Melo.
Voto 25.218
AGRAVO DE INSTRUMENTO
JUSTIÇA
GRATUITA PESSOA JURÍDICA Ausência de
declaração de pobreza ou procuração com poder
bastante (artigos 98, caput, 99, caput e § 3o, e 105,
caput, parte final, do CPC/2015) Pressuposto legal
ausente Recurso desprovido, com determinação,
revogado efeito suspensivo.
1. Agrava-se de decisão que, em ação de cobrança movida pela
agravante ao agravado, indeferiu justiça gratuita, determinado recolhimento
de custas no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição
(fl. 73).
Diz-se que o pedido de gratuidade veio acompanhado de
documentação que comprova sua hipossuficiência. Demais, trata-se de
entidade filantrópica com importante papel social no auxílio ao Estado a
cumprir serviço essencial à população na área da saúde. Afirma que a decisão
acarreta prejuízos de ordem econômica e social à instituição, na medida em
que teria que concentrar recursos hoje utilizados no auxílio de tratamentos
oncológicos para recolher custas processuais. Colaciona jurisprudência. Pede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220944-10.2020.8.26.0000 - Brotas - Voto 25.218 - (di)
3
efeito suspensivo que deferi (fl. 76).
É o relatório.
2. Recurso infundado. Para análise da justiça gratuita não se
dispensa apresentação de declaração firmada pela parte ou por advogado com
poder bastante (procuração específica àquele fim), nos termos dos artigos 98,
caput, 99, caput e § 3o, 100, § único, 105, caput, parte final, do CPC.

Ocorre que a agravante (pessoa jurídica) não apresentou aquela
declaração, inexistente, outrossim, poder bastante, na procuração, a que o
fizessem os advogados (vide fl. 71). Com isso, ausente pressuposto legal à
tencionada concessão.
Cabe se diga que, fosse outra a interpretação, cairiam no vazio
por exemplo as sanções do artigo 100, § único, do CPC e da Lei no
7.115/83, artigos 1o, caput, 2o e 3o (responsabilidade civil, administrativa e
criminal); e, como sabido, a lei não encerra (ou pode encerrar) termos
supérfluos.
Em suma, sem o elo legalmente previsto (ausente declaração de
próprio punho do ou procuração com poder bastante), à eventual constatação
de falsidade não sobreviria qualquer possibilidade de responsabilização.
Nesse contexto, sequer se pode entrar no mérito da questão, sob
pena de se abstrair daquele requisito formal de admissibilidade do benefício.
Com isso, relativamente a este agravo, haver-se-á de recolher

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220944-10.2020.8.26.0000 - Brotas - Voto 25.218 - (di)
4
custas, sob pena de inscrição em dívida ativa do Estado do que se
aferirá e providenciará em primeira instância. Aqui, a determinação.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso, com determinação
revogado efeito suspensivo.
Vicentini Barroso